Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-51.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002806-51.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO CARMO DINIZ, SAU FERREIRA SANTOS, OSANA MARIA CARDOSO FELIPE, PEDRO FERREIRA DIAS SOBRINHO, PEDRO GONCALVES MOTA, MILTON DIAS DA SILVA, REJANE VALERIA SILVA YAMADA, ROSALINA DA COSTA CARVALHO, SOFIA MITSUYO TAGUCHI DA CUNHA, SONIA MARLENE PEREZ FARIA, JOSE LEONOR FERREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por ora, diante da certidão de ID 16041073, INDEFIRO o pedido de transferência formulado pela credora MARIA DO CARMO DINIZ. Oficie-se na forma determinada na decisão de ID 15733026. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto